Tribunal: TJDFT
Processo: 0712542-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712542-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO TROPICALE LTDA, CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA - ME AGRAVADO: ROGERIO DE SOUSA, LAIANE DE ALMEIDA ESTRELA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA e CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA, contra a decisão que determinou o prosseguimento da fase de Cumprimento de sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, na qual são devedoras para pagamento de quantia fixada em sentença condenatória. Aduzem que a demanda deve ser extinta porque se encontram em Recuperação Judicial, não podendo o juízo originário realizar nenhuma medida constritiva contra a Recuperanda, antes devendo o crédito ser submetido à habilitação retardatária. Sustentam a novação do respectivo crédito, pois ainda que o trânsito em julgado da sentença condenatória tenha se operado posteriormente ao deferimento do Plano de recuperação, o fato gerador do crédito foi constituído muito antes do pedido de recuperação judicial. O MM. Juiz a quo concluiu que o fato gerador do crédito constituído é a sentença condenatória judicial mantida pelo acórdão, cujo trânsito em julgado ocorreu em momento posterior ao processo de Recuperação Judicial, ressalvadas as práticas de atos de constrição e expropriação dos bens que estariam sujeitos ao exclusivo juízo da recuperação Judicial. É o breve relatório. Decido. Considerando a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, esta Primeira Turma Recursal tem admitido o uso do Agravo de Instrumento, previsto no artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, por analogia, nas hipóteses em que se impugna decisão capaz de causar dano grave ou de difícil reparação, se houver plausibilidade do direito alegado pela parte, bem como em face de decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença. Os elementos dos autos não demonstram a plausibilidade da alegação para permitir a suspensão do curso do cumprimento de sentença em face da alegada recuperação judicial do insurgente, isto porque as dívidas constituídas após o deferimento da recuperação judicial não estão sujeitas ao Juízo de soerguimento. Conforme a exegese da Lei no. 11.101/2005, uma vez deferido o pedido de Recuperação Judicial, todos os créditos existentes até a data em que se protocolizou o referido pedido ficarão sujeitos ao Juízo Universal, cabendo a este decidir acerca da forma de pagamento dos débitos da sociedade empresária constituídos até aquele momento. Lado outro, conclui-se que os créditos constituídos em virtude de dívidas contraídas após o pedido de Recuperação Judicial não se sujeitam ao plano aprovado na Assembleia Geral de Credores e sua posterior homologação, nos termos do artigo 49 da Lei no. 11.101/2005. De acordo com a interpretação dos artigos 49 e 59, caput e §1o, da Lei no. 11.101/2005, a aprovação do plano proposto pela empresa recuperanda, bem como a sua consequente homologação judicial, implicará a novação automática dos créditos havidos em desfavor dela, desde que anteriores ao pedido de recuperação formulado, com a finalidade de prestigiar a continuidade da empresa e possibilitar o prosseguimento da atividade econômica e evitar a falência. Além disso, a novação resultante da concessão da recuperação judicial, após aprovado o plano em assembléia, só pode surtir efeitos para as obrigações existentes à época do pedido de recuperação, pois não se pode novar algo que não seja pré-existente. Novar significa converter uma dívida em outra para extinguir a primeira. E desse modo não há como novar uma expectativa de crédito, ainda que os fatos que o ensejaram tenham ocorrido anteriormente. Portanto, é impensável a tese levantada pelos agravantes de que o crédito já estaria constituído antes mesmo do pedido de Recuperação Judicial porque sua gênese se operou com o inadimplemento, isto porque, não poderia o suposto credor habilitar seu crédito no Juízo de soerguimento sem que estivesse munido de sentença com trânsito em julgado. Forçoso reconhecer que o fato gerador do crédito discutido nos autos, é a sentença condenatória judicial. De outro vértice, não restou demonstrado o fundado receio, uma vez que o juízo de origem reservou os atos de constrição ao juízo de soerguimento, estando concorde com o nos termos do Ofício 597/2018 da Corregedoria do TJDFT: i) “os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, comunicando a necessidade do pagamento do crédito”; ii) ii) os ofícios recebidos serão organizados “por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais, os quais “serão efetuados diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial”; iii) iii) os processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas Recuperandas. (grifei) Assim, considerando que a sentença mantida pelo acórdão, transitou em julgado em 04/02/2020, sendo pois, posterior ao pedido de recuperação judicial promovido em 10/11/2017 na ação n. 5422037.90.2017.8.09.0051, o processo originário deve ser mantido. Ausentes elementos que demonstrem, à luz da cognição sumária, a plausibilidade da alegação da agravante, não há que se falar em suspensão do curso do cumprimento de sentença. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito